Tribunal: STF
Processo: RE 411997
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE.
   FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA.
   AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Imposição de multa de 1% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.